Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual nulidade da decisão, em razão da não observância de litisconsórcio necessário (Tema 793) e de impedimento da Administração em “fornecer o medicamento requerido nos autos, por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor”.

II. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.

III. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).

IV. Não pode o Estado se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).

V. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (NINTEDANIBE 150 mg ou PIRFENIDONA 801) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ - Tema 106), há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o).

VI. Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que “existe terapia alternativa padronizada na rede”, porquanto, conforme bem pontuado em sentença, o laudo médico (ID. 21328732) “aponta que já foram utilizados diversos medicamentos padronizados, porém nenhum se mostrou apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico apresentado”.

VII. Desse modo, insubsistentes as teses aventadas, com consequente deslocamento de competência à justiça federal.

VIII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).